Tribunal: TJMT
Processo: 1013942-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013942-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINEI DE LIMA SILVA - CPF: 003.117.321-78 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), VANESSA LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 029.326.311-60 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. L. O. D. S. - CPF: 091.203.441-63 (APELANTE), VANESSA LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 029.326.311-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDINEI DE LIMA SILVA - CPF: 003.117.321-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 314.497.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. EMBRIAGUEZ EXTREMA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por companheira e filho menor contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária e danos morais. O segurado faleceu em acidente de trânsito em 21/09/2020. A seguradora negou o pagamento porque o segurado conduzia motocicleta embriagado, com 9,25 dg/L de etanol no sangue (quinze vezes acima do limite legal), com perna fraturada portando pinos e fixador externo, tendo colidido na traseira de outro veículo por falta de atenção, com projeção da moto por 29 metros. Os apelantes requereram a reforma invocando a Súmula 620 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes possuem legitimidade ativa para pleitear indenização de seguro prestamista; (
ii
) estabelecer se a embriaguez extrema somada à condução com lesão incapacitante configura agravamento intencional do risco que afasta a cobertura securitária.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

O seguro prestamista destina-se exclusivamente à quitação de dívida junto à instituição financeira, sendo
esta
a beneficiária direta, cabendo aos apelantes
comprovarem
que figuram como beneficiários secundários e que existe saldo remanescente, ônus do qual não se desincumbiram.

A Súmula 620 do STJ refere-se a "seguro de vida", não a seguro prestamista, e não possui caráter absoluto, vedando apenas exclusão automática por embriaguez, mas não impedindo o reconhecimento de agravamento voluntário do risco.

O laudo toxicológico atestou concentração alcoólica quinze vezes superior ao limite legal, caracterizando intoxicação grave que compromete capacidade psicomotora, reflexos e discernimento.

O segurado conduzia motocicleta com perna fraturada portando fixador externo, condição que tornava temerária a condução do veículo.

A dinâmica do acidente (colisão traseira com projeção de 29 metros) e a conclusão da PRF (falta de atenção do condutor) evidenciam agravamento consciente e voluntário do risco.

A conduta configurou infração gravíssima (art. 165, CTB) e crime (art. 306, CTB), caracterizando hipótese típica do artigo 768 do Código Civil, que afasta a cobertura securitária.

Inexistindo ilicitude na conduta da seguradora, não há dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O seguro prestamista tem finalidade restrita à quitação do saldo devedor, inexistindo direito do cônjuge ou companheiro quando não comprovada a condição de beneficiário e a existência de saldo remanescente.

A embriaguez extrema (
15 vezes
acima do limite legal) somada à condução com lesão incapacitante configura agravamento consciente do risco (art. 768, CC), afastando a cobertura, não se aplicando a Súmula 620 do STJ quando comprovado nexo causal entre a conduta imprudente e o sinistro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1013942-64.2021.8.11.0002

VANESSA LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO X ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRI
O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Vanessa Luana Oliveira de Araújo, por si e representando seu filho menor Davi Lucas Oliveira da Silva, com o fito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Exibição de Documento e Indenização por Danos Morais movida originalmente por Edinei de Lima Silva e outros em face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
e condenou a
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que a alegação de que o segurado estava embriagado no momento do acidente não é suficiente para afastar o dever da seguradora de pagar a indenização contratada, argumentando que a ingestão de bebida alcóolica não comprova, por si só, que o acidente ocorreu exclusivamente por esse fator ou que o segurado agiu com a intenção de agravar o risco.

Invocam a aplicação da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
", caracterizando a negativa como genérica e evasiva, utilizada com a clara intenção de se esquivar da obrigação assumida no contrato.

Afirmam ainda que a recusa injusta em pagar o seguro, diante de uma situação tão sensível, causa não apenas danos materiais, mas também morais, pois expõe os beneficiários a sofrimento, angústia e insegurança em um momento em que mais necessitam de amparo e respeito.
Ao final, requerem a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões
pelo
desprovimento da apelação
.

O
parecer da d.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
é pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Embora não suscitada formalmente pelas partes, impõe-se o enfrentamento de questão preliminar de ordem pública, cognoscível de ofício nos termos dos artigos 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Conforme manifestação da seguradora e parecer do Ministério Público, a apólice objeto da demanda refere-se a seguro prestamista, não a seguro de vida tradicional.

O seguro prestamista destina-se exclusivamente à quitação ou amortização de saldo devedor junto à instituição financeira. A beneficiária direta é a própria instituição credora. Apenas eventual diferença remanescente, após quitação da dívida, poderia ser destinada a beneficiário secundário expressamente indicado.

No caso, os apelantes não comprovaram que figuram como beneficiários do seguro prestamista, nem que existe saldo remanescente após quitação da dívida, ônus que lhes competia (art. 373, I, CPC).

A questão foi debatida nos autos
, com manifestação da seguradora e do Ministério Público, inexistindo violação ao contraditório (art. 10, CPC).

Esta Corte já decidiu:

"O seguro prestamista tem finalidade restrita à quitação ou amortização
do saldo devedor vinculado ao contrato de crédito do segurado, inexistindo direito subjetivo do cônjuge ou companheiro ao recebimento de valores remanescentes." (TJ-MT, N.U
1000938-40.2024.8.11.0006, Rel. Tatiane Colombo, j. 14/05/2025)

Verifica-se, portanto, a ilegitimidade ativa dos apelantes, o que conduziria à manutenção da improcedência.

Todavia, considerando que a sentença enfrentou o mérito e o Ministério Público opinou pelo desprovimento também quanto ao mérito, passo à análise das questões de fundo, em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo (
arts
. 4o e 6o, CPC).

Os apelantes invocam a Súmula 620 do STJ:

"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

No entanto, entendo que não assiste
razão.

Primeiro, a Súmula 620 refere-se a "seguro de vida", não a seguro prestamista, modalidade distinta objeto dos autos.

Segundo, mesmo em seguro de vida, a súmula não possui caráter absoluto. Ela veda apenas a exclusão automática por embriaguez, mas não impede o reconhecimento do agravamento voluntário do risco quando demonstrado por elementos objetivos (art. 768, CC).

O STJ é firme nesse sentido:

"Na hipótese de restar comprovado que o condutor do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência, logo, possível a exclusão da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no art. 768 do Código Civil." (
AgInt
no
AREsp
2.242.129/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 8/5/2023)

No caso concreto, restou comprovado:

a) Embriaguez extrema: Laudo toxicológico atestou 9,25 dg/L de etanol no sangue, índice mais de 15 vezes superior ao limite legal (0,6 dg/L), caracterizando intoxicação alcoólica grave.

b) Lesão física incapacitante: O segurado conduzia motocicleta com perna esquerda fraturada, portando pinos e fixador externo, condição que tornava temerária a condução do veículo.

c) Dinâmica do acidente: Colisão traseira com projeção da motocicleta por 29 metros, evidenciando excesso de velocidade e perda de controle.

d) Conclusão da PRF: O Boletim de Ocorrência atribuiu o acidente à falta de atenção do condutor, sem culpa do outro veículo.

e) Ilícitos configurados: Infração gravíssima (art. 165, CTB) e crime (art. 306, CTB).

Esse conjunto probatório demonstra inequivocamente que o segurado agravou consciente e voluntariamente o risco, assumindo condutas temerária e contrárias à lei, configurando hipótese típica do artigo 768 do Código Civil.

A exclusão da cobertura preserva o equilíbrio atuarial e o princípio do mutualismo, impedindo que
condutas temerárias
sejam suportadas pela coletividade de segurados.

A sentença merece ser mantida.

Inexistindo ilicitude na conduta da seguradora, que agiu em cumprimento de cláusula contratual válida e em conformidade com o art. 768 do Código Civil, não há dever de indenizar por danos morais.

A recusa fundada em motivo legítimo constitui exercício regular de direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENT
O

ao recurso e, mantendo
integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026